Tribunal: TJDFT
Processo: 0710955-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS. CIRURGIA DE CATARATA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. CARRETA DA VISÃO. FAUTE DU SERVICE. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Se o laudo pericial oficial se mostra detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado, bem como não restando demonstrados, de forma contundente, elementos hábeis a infirmar o contido no trabalho do expert, que se reveste do caráter de imparcialidade e, além disso, se o juiz decidiu que já havia elementos suficientes para o seu convencimento, não há de se falar em cerceamento de defesa.

2. Aferindo-se da prova técnica que houve falha no atendimento médico prestado ao autor, há que se concluir presentes os pressupostos para responsabilização civil do Estado, fundamentada na faute du service, pelos danos morais ocasionados à parte.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.

4. Sopesados os parâmetros do método bifásico e os intrínsecos à dinâmica dos fatos, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso a fixação do valor de R$ 40.000,00 (cinquenta mil reais) a ser pago ao autor.

5. Não consta qualquer documento ou prova que aponte o histórico laboral do autor, nem que ele desempenhava qualquer ofício antes do procedimento cirúrgico, não há de se falar em lucro cessante em parcela única decorrente de incapacidade.

6. Recurso conhecido e não provido.